Tribunal: TJBA
Processo: 0009138-56.2010.8.05.0250
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0009138-56.2010.8.05.0250.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, WALTER MELO NASCIMENTO AGRAVADOS: PAULO RODRIGUES E OUTROS Advogado(s): SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, WALTER MELO NASCIMENTO ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR. AFASTAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÕES, POSSIBILIDADE SOB PENA DE VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DOS SUBSÍDIOS. ART. 208 DA LEI 6.677/94. OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 339). DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS FUNDAMENTOS ALEGADOS PELAS PARTES, BASTANDO EXPOSIÇÃO CLARA E PRECISA QUE MOTIVARAM A SUA CONVICÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0009138-56.2010.8.05.0250.2.AgIntCiv, em que figuram como agravante, o Estado da Bahia e, como agravados Paulo Sergio Rodrigues e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, Data registrada no sistema